Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-11.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de pavimentação e calçamento, de bombeiro, de expediente, de remoção de lixo e de limpeza de vias públicas. Exercícios de 2015 a 2017. Extinção com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Inexistência de falta de andamento útil por mais de 30 (trinta) dias. Abandono da causa não

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de pavimentação e calçamento, de bombeiro, de expediente, de remoção de lixo e de limpeza de vias públicas. Exercícios de 2015 a 2017. Extinção com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Inexistência de falta de andamento útil por mais de 30 (trinta) dias. Abandono da causa não caracterizado. Recurso provido.

Taxa de expediente. Exercícios de 2015 a 2017. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação.

Taxas de limpeza pública e de bombeiro. Exercícios de 2015 a 2017. Descabimento das exações. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Desrespeito aos artigos 145, II, da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Matérias de ordem pública. Reconhecimento de ofício.